Tribunal: TJSP
Processo: 1009034-44.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valor pago. A sentença declarou rescindido o contrato e condenou os requeridos a restituir solidariamente o valor de R$ 45.000,00 à autora, com correção e juros, além de honorários

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valor pago. A sentença declarou rescindido o contrato e condenou os requeridos a restituir solidariamente o valor de R$ 45.000,00 à autora, com correção e juros, além de honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) a legitimidade da inclusão do apelante no polo passivo, (ii) a alegação de abandono processual pela autora e (iii) a validade do contrato de promessa de compra e venda.
III. Razões de Decidir
3. O apelante foi corretamente incluído no polo passivo, pois subscreveu o contrato com firma reconhecida, declarando-se possuidor do imóvel.
4. Não há abandono processual, pois a marcha processual foi regular e a revelia da corré Associação Pro Moradia Inovasol foi decretada.
5. Confirma-se a validade do contrato, pois o apelante não apresentou provas suficientes para infirmar sua legitimidade e a solidariedade entre os réus foi reconhecida devido à conjugação de condutas que causaram prejuízo à autora.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.